Tribunal: TJDFT
Processo: 0734506-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PERDA DO OBJETO. FATO IMPUTADO AO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE QUAISQUER DAS PARTES.

1. O Código de Processo Civil adotou, como regra, o princípio da sucumbência (art. 85, caput) para a fixação dos encargos sucumbenciais e, excepcionalmente, o princípio da causalidade, utilizado pelo ordenamento jurídico para casos específicos, a exemplo do julgamento sem mérito por perda do objeto (art. 85, § 10).

2. Na hipótese em que a perda do objeto decorrer de decisão proferida pelo Poder Judiciário, no âmbito de outro processo, inexiste causalidade que possa ser imputada a quaisquer das partes.

3. Negou-se provimento ao recurso.